Tribunal: TJDFT
Processo: 0746385-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0746385-08.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLORENCE MOURAO DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FLORENCE MOURAO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se as partes para, caso queiram, apresentar contrarrazões aos recursos de ID 64447628 e 64447631, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora